Tribunal: TJDFT
Processo: 0705694-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. REFIS. ENCARGOS MORATÓRIOS. PARCELAS VINCENDAS. TAXA SELIC. LEI COMPLEMENTAR N. 435/01. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TJDFT. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2016.00.2.031555-3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 943/18.
1. Incorre em julgamento ultra petita a sentença que examina e julga pretensão não formulada na petição inicial, a despeito de apreciar os demais pedidos do autor. Tratando-se, pois, de julgamento ultra petita não há que se falar em nulidade da sentença, mas apenas em decote daquilo que excedeu no julgamento.
2. À época de adesão ao parcelamento, previa a Lei Complementar n. 435/01, o cálculo da correção monetária pelo INPC acrescido dos juros moratórios pela fração de 1% (um por cento) ao mês.
3. No âmbito deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 2016.00.2.031555-3 pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, procedeu-se à declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da LC n. 435/01 sem redução de texto.
4. Em sede de Embargos de Declaração deste julgado, restou determinado que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade da arguição em questão somente surtiria seus efeitos a partir da data do seu julgamento, ou seja, do dia 14 de fevereiro de 2017 em diante. (Acórdão n.1053121, 20160020315553AIL, Relator Des. Humberto Ulhôa Conselho Especial, Data de Julgamento: 10/10/2017, Publicado no DJE: 13/10/2017. Pág.: 72).
5. Superveniência da Lei Complementar n. 943/18, a qual em seu art. 2o determinou a incidência da taxa SELIC incidente na parcela base, mais juros de 1% ao mês.
6. A sistemática utilizada pelo Distrito Federal, qual seja, incidência do INPC + 1% em relação ao valor original até o mês de maio de 2018, e a partir de então, a incidência da taxa SELIC para os meses de junho de 2018 e seguintes, não é a determinada pela LC 435/2001.
7. Na verdade, esta norma legal determina a aplicação da taxa SELIC sobre o valor base da data do deferimento do parcelamento e não sobre a parcela anterior ao pagamento, sob pena de incidência de duplo encargo.
8. Recurso conhecido e provido.